Tribunal: CARF
Processo: 12181.000492/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12181.000492/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.407 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
DORINDA MATO MIRA DE MATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12181.000492/2009-88
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000492/2009-88

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/10), lavrada em
16/02/2009, em desfavor da recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, no valor de R$ 19.646,27.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2 e 37/38), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
• Todos os rendimentos dos aluguéis administrados por Walter Administradora
de Imóveis Ltda. foram devidamente declarados por esta impugnante na sua
totalidade, exceto o aluguel pago por Manoel José Dias (bruto — R$ 8.978,16,
comissão — R$ 628,48, tributável — R$ 8.349,68), que foi informado na
declaração/2006 de Manuel Mato Mato, CPF 800.223.247-04, por lhe pertencer.
• Os rendimentos de aluguéis são o que segue: Walter Administradora: a)
Dorinda Mato Mira de Mato: bruto — R$ 27.405,72, comissão — R$ 1.918,38,
tributável —R$ 25.487,34; b) Manuel Mato Mato: bruto — R$ 15.929,25, comissão
— R$ 1.115,01, tributável — R$ 14.814,24.
• Com relação à Administradora Condotec os rendimentos foram informados na
proporção de 50% para cada um, a saber: a) Dorinda Mato Mira de Mato: bruto— R$
13.553,20, comissão — R$ 948,73, tributável — R$ 12.604,47; b) Manuel Mato
Mato: bruto — R$ 13.553,20, comissão — R$ 948,73, tributável — R$ 12.604,47.
• Total de aluguéis pessoas físicas: a) Dorinda Mato Mira Mato: tributável —
R$ 38.091,81; b) Manuel Mato Mato: tributável — R$ 27.418,71.
• Aluguel pessoa jurídica administrado pela Imobiliária Walter: Manuel Mato
Mato, pago por Bazar e Armarinho 5 Marias Ltda., bruto — R$ 9.938,73, comissão —
R$ 695,70, tributável — R$ 9.243,03.
• Total tributável nas duas declarações: R$ 74.753,05.
• Na sua declaração de bens, bem como na de Manuel Mato Mato, as
propriedades dos imóveis em comum estão informadas em 50% para cada um.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-37.159 (e-fls. 87/90), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o lançamento relativo à matéria não-
impugnada (Decreto n2 70.235, de 1972, art. 17).
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ALUGUÉIS. OMISSÃO.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000492/2009-88

- Comprovado que o contribuinte detém o usufruto do imóvel, o rendimento de
aluguel lhe pertence e deve ser por ele oferecido à tributação.
- Mantém-se a omissão de rendimentos de aluguel, a partir da Dimob entregue
por imobiliária, quando o contribuinte não apresentar provas concretas que
invalidem o feito fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
98/102), basicamente, reiterando os argumentos expendidos na sua peça impugnatória
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
física, no valor total de R$ 19.646,27.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000492/2009-88

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
De acordo com a informação da DRF/Varginha, fl. 63, a impugnação
apresentada é tempestiva; e por reunir os demais requisitos formais de admissibilidade
dela toma-se conhecimento.
Esclareça-se, inicialmente, que a compensação indevida de carnê-leão não foi
contestada pela contribuinte, constituindo-se, pois, em matéria incontroversa do
lançamento, cujo imposto correspondente no valor de R$ 53,62, deverá ser objeto de
cobrança imediata, juntamente com os respectivos acréscimos legais.
Da análise conjunta das DIRPFs/2006 entregues pela notificada e pelo Sr.
Manuel Mato Mato, às fls. 53/56 e 65/68, e das Dimobs enviadas por Walter
Administradora de Imóveis Ltda. e pela Condotec Empreendimentos Imobiliários
Ltda., às fls. 69/76, observa-se que:
1 — O aluguel pago pelo Sr. Manoel José Dias Marques (bruto — R$ 8.978,16,
comissão — R$ 628,48, tributável — R$ 8.349,68) constou da Dimob entregue pela
Administradora Walter em nome de Manuel Mato Mato (fl. 76), fato que contradiz a
afirmativa da impugnante, e foi por ele declarado. Assim, o valor considerado no
lançamento a partir da Dimob enviada pela citada Administradora, no caso R$
32.550,42, está correto, haja vista que aquele não está contido neste.
2 — De outro lado, verifica-se na DIRPF/2006 entregue por Manuel Mato
Mato, fls. 65/68, que 50% dos imóveis em copropriedade com a notificada foram
dados a ela em usufruto e, dessa forma, o rendimento de aluguel deveria ter sido
declarado pela impugnante em sua totalidade, já que os outros 50% lhe pertencem.
Corretas, portanto, as informações constantes da Dimob enviada pela Imobiliária
Condotec e, via de consequência, correto o trabalho fiscal, haja vista o disposto no art.
49 do R1R/99.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação naquilo em que contestou o
lançamento.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000492/2009-88

Conclusão
Assim, voto pela manutenção integral da omissão de rendimentos constante
nesta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital